Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA. MANDATO DO SÍNDICO EXAURIDO. NOVA ELEIÇÃO REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NÃO REALIZADA NA DECISÃO. OMISSÃO SANADA.
1. Verificado o exaurimento do mandato do síndico e dos demais cargos objeto da eleição que se pretende anular, bem como a realização de nova assembleia, o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, porquanto o objeto perseguido não mais subsiste.
2. Há omissão na decisão que deixou de majorar honorários advocatícios em razão do não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno conhecido e não provido. Embargos de Declaração conhecidos e providos.